Tribunal: CARF
Processo: 13888.900164/2017-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.900164/2017-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.977 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
TEXTIL PILOTTO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 30/03/2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de recolhimento indevido
ou a maior de imposto retido na forma de legislação específica, acarreta a
negativa de reconhecimento do direito creditório e, por consequência, a não-
homologação da compensação declarada em face da impossibilidade da
autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do pretenso crédito.
DIREITO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA
Não é líquido e certo crédito decorrente de pagamento informado como
indevido ou a maior, se o pagamento consta nos sistemas informatizados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil como utilizado integralmente para
quitar débito informado em DCTF, sendo que deve prevalecer a decisão
administrativa que não homologou a compensação, amparada em informações
prestadas pelo sujeito passivo e presentes nos sistemas internos da Receita
Federal na data da ciência do despacho decisório.
IRPJ. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DE CRÉDITOS DE PIS E
COFINS IMPOSSIBILIDADE.
O valor dos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição
Social para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), apurados no
regime não cumulativo, não constitui hipótese de exclusão do lucro líquido,
para fins de apuração do lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.900164/2017-07
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.977 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.900164/2017-07

(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Tratam os autos do Pedido de Restituição no 33459.05357.221111.1.2.04- 9337 e
das Declarações de Compensação (DCOMP) de no 04618.55075.261211.1.3.04-6328 e
31935.98636.231111.1.3.04-5530, transmitidos eletronicamente em 22/11/2011, 26/12/2011 e
23/11/2011, respectivamente, com base em créditos decorrentes de pagamento indevido ou a
maior relativos ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ.
Tendo sido identificado que o pagamento tinha sido utilizado integralmente para a
extinção de outros débitos da contribuinte, o Despacho Decisório (fl. 52) indeferiu o Pedido de
Restituição e não homologou a Declaração de Compensação.
O Despacho Decisório o Pedido de Restituição e não homologou a Declaração de
Compensação.
Cientificado, via postal, dessa decisão em 20/02/2017 (fl. 51), bem como da
cobrança dos débitos confessados na Dcomp, o sujeito passivo apresentou em 21/03/2017,
Manifestação de Inconformidade à fl. 24 a 47.
Em sua defesa, preliminarmente, a contribuinte alega a homologação tácita dos
débitos confessados na Declaração de Compensação objeto dos autos.
No mérito, enfatiza a existência do crédito pleiteado, com as seguintes
argumentações principais:
 o direito creditório em litígio seria oriundo da exclusão da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL de créditos de PIS/Cofins decorrentes do
sistema não-cumulativo;
 que a natureza jurídica dos créditos “não-cumulativos” de PIS e
COFINS se revestiriam da característica de Subvenção de Investimento,
que não sofrem incidência do IRPJ e da CSLL.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.977 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.900164/2017-07

Apresenta diversas manifestações do antigo Conselho de Contribuintes e da
Receita Federal, bem como jurisprudência dos tribunais, no intuito de demonstrar suas alegações.
Ao final, requer “o acolhimento da preliminar e das razões de fato e de direito
ora apresentadas, a fim de que seja extinto o suposto crédito tributário objeto do Pedido de
Restituição/ressarcimento e compensação realizada”.

Em sessão de 21 de setembro de 2017 (e-fls. 75) a DRJ julgou procedente em
parte a Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo
reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO, COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO.
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS
DA PROVA A CARGO DO CONTRIBUINTE.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A compensação de créditos tributários (débitos do contribuinte) só pode ser
efetuada com crédito líquido e certo do sujeito passivo, sendo que a
compensação somente pode ser autorizada nas condições e sob as garantias
estipuladas em lei; no caso, não ficou comprovado nos autos a existência do
crédito pleiteado.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Impõe-se por força de dispositivo constante em Lei a homologação tácita do
débitos confessados em Declaração de Compensação que não receberam
apreciação e decisão da Administração Tributária antes do prazo de cinco anos
desde a data da transmissão da DCOMP.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Outros Valores Controlados

Os julgadores consideraram que houve a homologação tácita das declarações
de compensação DCOMP 04618.55075.261211.1.3.04-6328 e 31935.98636.231111.1.3.04-
5530, por decurso do prazo legal pois foram transmitidas no ano de 2011 enquanto que a ciência
do despacho decisório ocorreu no ano de 2017.
Quanto ao Pedido de restituição –PER- 33459.05357.221111.1.2.04-9337,
entenderam que não houve comprovação do direito creditório líquido e certo, motivo pelo qual
indeferiram o pedido de restituição. Ademais, consideraram que:
“os créditos de PIS e Cofins decorrentes do sistema não cumulativo não podem
ser excluídos da base de cálculo do IRPJ e da CSLL por ausência de previsão legal e
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.977 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.900164/2017-07

não possuem natureza jurídica de subvenções para investimento, de modo que devem
ser rejeitadas as alegações da contribuinte.”

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 94 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Repisa os mesmos argumentos já apresentados na manifestação de
inconformidade de que crédito informado em DCOMP decorre da não incidência de IRPJ sobre
os créditos de PIS e COFIS não cumulativos.
Apresenta soluções de Consulta, e sentenças de 1o grau da justiça federal que
conferem o direito de excluir da base de cálculo do IRPJ/CSLL os créditos de PIS e COFINS.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito:
“Portanto, diante de todo o exposto, mister se faz a reforma da decisão recorrida
para acolher na íntegra o presente recurso, declarando legal as compensações e
restituição realizadas, extinguindo-se créditos e débitos tributários descritos nos
PER/DCOMPs, tendo em vista a demonstração da origem dos créditos tributários
utilizados, bem assim os fundamentos fáticos e jurídicos que lhe dão sustentação.
III - DO PEDIDO
Por todo o exposto, a Recorrente pede o conhecimento e acolhimento do
presente, a fim de que seja PROVIDO INTEGRALMENTE O PRESENTE
RECURSO VOLUNTÁRIO, para reconhecer a procedência dos pedidos de
compensação, bem assim reformar a decisão para DEFERIR o Pedido de Restituição
n.o 33459.05357.221111.1.2.04-9337, tendo em conta os sólidos fundamentos acima
aventados”
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.977 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.900164/2017-07

Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o recurso deve ser indeferido.
Resta controvertido apenas o pedido de restituição do valor recolhido via DARF
de R$ 9.215,60 pelo PER 33459.05357.221111.1.2.04- 9337.
As
declarações
de
compensação
31935.98636.231111.1.3.04-5530
e
04618.55075.261211.1.3.04-6328 que utilizaram a quase totalidade do crédito solicitado no PER
33459.05357.221111.1.2.04- 9337 foram declaradas homologadas tacitamente por decurso do
prazo legal.
O quadro de e-fls. 53 demonstra a utilização do crédito:

O despacho decisório 119548975 que é resultado da análise do crédito informado
no PER/DCOMP 33459.05357.221111.1.2.04-9337 deixa claro que o pedido de restituição foi
indeferido pois o DARF recolhido no valor de R$ 9.046,43 (mais R$ 169,17 de juros) em
30/03/2007 estava totalmente vinculado a um débito de igual valor e período de apuração. E
assim decidiu a unidade de origem pois a recorrente transmitiu DCTF, declarando não só o
débito como também a vinculação deste com o DARF informado em PER/DCOMP.
E desde a manifestação de inconformidade, a recorrente tergiversa deste que é o
motivo real do não reconhecimento do crédito informado na PER/DCOMP. A exclusão de
créditos de PIS e COFINS da base de cálculo do IRPJ é questão interna da recorrente, que deve
apurar o tributo do modo que entende correto nos termos da legislação. Se a empresa assim
entendesse como o procedimento correto, deveria então ter apurado tal tributo segundo este
entendimento. A RFB não interfere no modo como cada contribuinte apura e declara os tributos,
agindo apenas em eventuais procedimentos de fiscalização. Preventivamente, os contribuintes
pode se valer de um procedimento de consulta para solucionar dúvidas em assuntos tributários,
mas a recorrente aparente não tem qualquer dúvida quanto ao entendimento jurídico sobre a
questão.
Deste modo, não esclarece a recorrente porque declarou em DCTF o débito de
IRPJ de PA 12/2006 no valor de R$ 9.046,43. Ademais, em nenhum momento do processo a
recorrente esclarece ou demonstra como (e quanto) a exclusão de determinados valores (créditos
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.977 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.900164/2017-07

de PIS/COFINS) da base de cálculo do IRPJ influenciaria a apuração do tributo a ponto do
pagamento via DARF de R$ 9.046,43 se tornar indevido.
Não há nenhum cálculo, nenhum demonstrativo nos autos que demonstre que o
IRPJ deveria ser apurado do modo diverso daquele declarado em DCTF. Há apenas a defesa de
uma tese jurídica sem demonstração de como o reconhecimento desta tese neste CARF
comprovaria o pagamento indevido ou a maior. A recorrente nem sequer demonstrou se de fato
não apurou o tributo segundo este entendimento (exclusão de crédito de PIS/COFINS da base
de cálculo do IRPJ).
Portanto, o que há autos é um DARF de R$ 9.046,43 que está vinculado à um
débito declarado pela própria recorrente em DCTF.
E quanto ao tema que a recorrente entende relevante para o deslinde da questão,
vejo que desde o ano de 2007 a RFB consolidou entendimento de que os créditos de PIS e
COFINS não constituem receita bruta e não são hipótese de exclusão do lucro líquido, como
se pode verificar no Ato Declaratório Interpretativo SRF no 3 de 29/03/2007 assinado pelo então
Secretário da Receita Federal:
“O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso III do art. 230 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal,
aprovado pela Portaria MF no 30, de 25 de fevereiro de 2005, e tendo em vista o
disposto no art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e nos arts. 3o, e seu §
10, e 15, inciso II, da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e o que consta do
processo no 10680.008418/2006-19, declara:
Art. 1o O valor dos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição
Social para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), apurados no regime não-
cumulativo não constitui:
I - receita bruta da pessoa jurídica, servindo somente para dedução do valor
devido das referidas contribuições;
II - hipótese de exclusão do lucro líquido, para fins de apuração do lucro real e
da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).
Parágrafo único. Os créditos de que trata o caput não poderão constituir-se
simultaneamente em direito de crédito e em custo de aquisição de insumos,
mercadorias e ativos permanentes.
Art. 2o O procedimento técnico contábil recomendável consiste no registro dos
créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins como ativo fiscal.
Parágrafo único. Na hipótese de o contribuinte adotar procedimento diverso do
previsto no caput, o resultado fiscal não poderá ser afetado, inclusive no que se refere
à postergação do recolhimento do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da
CSLL.
Art. 3o É vedado o registro dos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins em contrapartida à conta de receita.
JORGE ANTONIO DEHER RACHID
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.977 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.900164/2017-07

Portanto, espera-se que a recorrente tenha apurado o IRPJ sem atribuir aos
supostos créditos de PIS e COFINS a natureza de receita bruta tributável e não há nenhuma
prova nos autos que a empresa tenha agido de modo diverso do estipulado na referida ADI SRF
3/2007.
A questão já foi tratada pelos Tribunais Superiores. O STF negou que o tema
atraia sua competência, alegando se tratar de assunto infra constitucional:
EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Dedução de
créditos. Contribuição ao PIS e COFINS. Base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Não cumulatividade. Necessidade de reexame da contenda à luz da legislação
infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. A análise da
questão referente à exclusão da base de cálculo do IRPJ e da CSLL de crédito
referente à sistemática não cumulativa do PIS e da COFINS demanda a prévia
apreciação da controvérsia à luz das normas infraconstitucionais aplicáveis à
espécie, notadamente as Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, o Decreto-Lei
1.598/1977 e o Ato Declaratório Interpretativo da SRF 3/07. 2. A pretensão do
agravante não se traduz em ofensa direta à Constituição Federal, o que
inviabiliza o processamento do presente recurso. 3. Agravo regimental não
provido.
(RE 822916 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em
25/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-192 DIVULG 24-09-2015
PUBLIC 25-09-2015)

O STJ entende por pacífica jurisprudência pela impossibilidade de exclusão dos
créditos de PIS e COFINS da base de cálculo IRPJ/CSLL:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. EXCLUSÃO DOS CRÉDITOS DE
PIS/COFINS
DO
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO
STJ.
I - Na origem, trata-se de Mandado de Segurança objetivando excluir a
contribuição para o PIS e a COFINS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Na
sentença, a segurança foi denegada. No Tribunal de origem, a sentença foi mantida.
II - O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência deste
Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os créditos escriturais apurados pelos
contribuintes no regime não cumulativo do PIS e da COFINS integram a base de
cálculo do IRPJ e da CSLL, tendo o art. 3o, § 10, da Lei n. 10.833/2003 por objetivo
específico de evitar a não-cumulatividade relativamente à contribuição ao PIS e à
COFINS, nada interferindo na apuração do IRPJ e da CSLL, que estão submetidos a
fatos geradores distintos e também a bases de cálculo diferenciadas. Confiram-se:
REsp 1764095/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
02/10/2018, DJe 28/11/2018; REsp 1434106/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma, julgado em 02/06/2016, DJe 08/06/2016 e AgRg no REsp
1307519/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 13/08/2013,
DJe 19/08/2013.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.977 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.900164/2017-07

III - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1457339/AM, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 16/09/2019)

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital